Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. VERBAS INDEVIDAMENTE APROPRIADAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. A pretensão de reaver valores de suplementação de aposentadoria pagos após o óbito da beneficiária funda-se no enriquecimento ilícito dos sucessores, de sorte que, não havendo relação contratual entre a entidade de previdência privada e o herdeiro, o prazo para reaver o que foi indevidamente pago é o de três anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Precedente do STJ.
2. Negou-se provimento ao recurso.